Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIMEINICIAL MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, se conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria dos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça.
2. Se a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, mas o apelante é reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do CP.
3. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.